Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708539-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HEITOR CALLEB LOPES BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRILENE LOPES DA SILVA SOUZA DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão da petição de ID 19505185, dirigida ao excelentíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual o DISTRITO FEDERAL afirma que os autos foram remetidos ao juízo de origem sem análise do recurso extraordinário interposto, pugnando pela realização do juízo de admissibilidade. Nada a prover. Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso extraordinário de ID 14870655 (termo de autuação de ID 15888946). O apelo extremo foi objeto de juízo de admissibilidade no ID 17462827, tendo a decisão inadmitido o recurso extraordinário por falta de interesse recursal, uma vez que restou assentado no acórdão impugnado que “A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas” (ID 14524332 - Pág. 1). Transcorrido in albis o prazo para impugnação, foi certificado o trânsito em julgado (IDs 18287913 e 18287913) e determinada a remessa dos autos ao órgão julgador de origem (ID 19155951). Dessa forma, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024